Tribunal: STF
Processo: HC 203782
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Miguel Bayerle contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal e Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 573.090/PR (documento eletrônico 13).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que, 



    “[...] a d. autoridade coatora aduz não haver flagrante ilegalidade, pois: (a) o juízo de origem era competente até tomar conhecimento do envolvimento de detentor de foro por prerrogativa de função nas investigações; (b) a superveniente alteração da competência não invalida os atos anteriormente praticados; e (c) o acolhimento da tese dos impetrantes dependeria de aprofundamento probatório, incabível por meio de habeas corpus.



    05. Porém, o ato coator apenas considera as conclusões do e. TJPR, no sentido de que ‘no decorrer das investigações (...) chegou ao conhecimento o suposto envolvimento do Prefeito Municipal (...), oportunidade em que o Magistrado a quo determinou a separação do feito com encaminhamento de cópia a este Egrégio Tribunal de Justiça’, razão por que entendeu se tratar de mera modificação superveniente da competência, pela descoberta posterior do envolvimento de pessoa com foro por prerrogativa de função.



    06. Contudo, deixou de apreciar as alegações dos impetrantes, fundadas documentalmente e que não demandam revolvimento fático-probatório, no sentido de que a investigação, desde o princípio, estava direcionada e tinha como alvo principal o ora paciente Miguel Bayerle, que foi investigado em procedimento com controle judicial realizado por autoridade absolutamente incompetente! Não bastasse isso, o d. Juízo incompetente realizou o indevido desmembramento do processo, em dupla usurpação da competência originária do e. TJPR” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requerem



    “[...] seja: (a) requisitada a prestação de informações pela d. autoridade coatora, bem como vista ao i. órgão do Ministério Público; e (b) concedida, ao final, a ordem de habeas corpus, para o fim de se declarar a nulidade ab initio da investigação, com a extensão a tudo que se vincula a ela como seu consequente, realizando-se o desentranhamento das provas referentes às interceptações telefônicas e quebra de sigilo, bem como à busca e apreensão, tudo nos termos do art. 5º, LVI, da CR, e do art. 157, e seus parágrafos, do CPP” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[...] é desnecessária autorização judicial para o início das investigações, porém, é imprescindível que o inquérito tramite sob supervisão judicial registrado e distribuído no Tribunal competente para o julgamento do titular da prerrogativa de foro -, sob a consequência de invalidade dos elementos probatórios colhidos contra o detentor da prerrogativa” (trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no julgamento da AP 912/PB pela Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux).



    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. LEGALIDADE DE ATOS DECISÓRIOS. 1. É inadmissível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo se comprovada manifesta ilegalidade. 2. Não há nulidade nos atos decisórios proferidos por juiz competente que, ao tomar conhecimento da participação de detentor de foro por prerrogativa de função nos delitos investigados, remete os autos ao tribunal de justiça. 3. A superveniente alteração da competência em razão de foro por prerrogativa de função não invalida os atos praticados no processo por juiz competente antes de tal modificação, sob pena de violação do princípio tempus regit actum. 4. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 13).



    Conforme se verifica, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator